Tribunal: TJBA
Processo: 8009092-50.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009092-50.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SELMA COTRIM MORAIS Advogado(s): RENATO COTRIM MORAIS IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RETESTE DE ATIVIDADE FÍSICA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DA PROVA PREVISTA NO EDITAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA AOS CANDIDATOS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por maioria de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA